Tribunal: TJMT
Processo: 1044602-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044602-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA GIOVANNA LO PINTO - CPF: 489.864.701-44 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA - CPF: 314.172.051-72 (APELADO), NADJA MORBECK TEIXEIRA - CPF: 452.926.471-87 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCIPIO CAUSALIDADE. ÔNUS PROPRIETARIO TRANSFERENCIA VEÍCULO. SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda superveniente do objeto autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) saber se é legítima a imposição dos ônus sucumbenciais à embargante, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A retirada da penhora do bem antes da sentença tornou sem objeto os embargos, cuja finalidade típica é afastar a constrição judicial. A embargante deixou de promover a transferência do bem ao seu nome, o que possibilitou a penhora judicial com base nos dados do RENAJUD.

À luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, deve responder pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A perda superveniente do objeto nos embargos de terceiro, por retirada da penhora, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Responde pelos ônus sucumbenciais a parte cuja conduta deu causa à constrição indevida, conforme o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Carla Giovanna Lo Pinto,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos dos
embargos de terceiro

opostos em face de
Alessandro Morbeck Teixeira e outra
, os quais tramitam em dependência à
execução por quantia certa, que
extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual da embargante, ante a perda superveniente do objeto, consubstanciada na retirada da restrição judicial do bem — um veículo I/Hyundai IX35 2.0, Placa OBR0020, e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o interesse processual se configurava no momento da propositura da ação, por haver constrição vigente sobre bem de sua propriedade, não sendo a baixa do gravame apta a fulminar o mérito.

Diz que mesmo havendo a perda superveniente do objeto, remanesce o interesse de agir para obter a declaração judicial da titularidade e ilegitimidade da constrição, com vistas a prevenir futuras restrições.

Assevera que não deu causa ao ajuizamento dos embargos, pois tentou por meios administrativos levantar a penhora, sem sucesso, diante da omissão do juízo da execução e aduz que à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, não lhe devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas no ID 289267969, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejados
por Carla Giovanna Lo Pinto, com o objetivo de obter a
desconstituição da constrição judicial incidente sobre o veículo
I
/
Hyundai IX35 2.0, Placa OBR0020, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial.

A apelante alega que adquiriu o referido automóvel em
26/03/2019
, exercendo a posse desde então, e que a restrição judicial somente foi efetivada em
18/05/2021
. Sustenta que, embora não tenha conseguido formalizar a transferência da propriedade em razão de pendências imputáveis ao vendedor, exerce a posse mansa e pacífica desde data anterior à penhora, circunstância que, segundo argumenta, lhe assegura proteção possessória contra atos constritivos em processos estranhos à sua relação jurídica.

Encerrada a marcha processual, sobreveio sentença que julgou extinto o feito
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da
perda superveniente do interesse processual
,
condenando-se a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com a ressalva da suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora interpôs recurso, aduzindo, em síntese, que
remanescera interesse processual
mesmo após a liberação do bem, a fim de que fosse reconhecida judicialmente a sua titularidade sobre o veículo e resguardado seu direito de propriedade. Sustenta, ainda, que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois tentou, pela via administrativa, obter a liberação do veículo junto ao juízo da execução, sem êxito, razão pela qual entende indevida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em exame, verifica-se que a penhora judicial foi levantada no curso da execução originária, em
24/11/2022
, fato que, por si só, esvazia o objeto dos embargos de terceiro, cujo escopo imediato e típico consiste na exclusão do bem da constrição judicial. Inexistindo medida constritiva vigente no momento da prolação da sentença — e tampouco qualquer indício de sua reiteração —, a prestação jurisdicional perde seu objeto concreto e sua utilidade prática.

Ademais, não há nos autos pleito propriamente declaratório formulado pela embargante que permitisse a continuidade do feito em outra perspectiva jurídica. A pretensão foi expressamente delimitada à retirada da penhora.

Nesse contexto, correta se mostra a sentença ao extinguir o feito com base na
perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) se com o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito; e (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

5.
A perda superveniente do objeto caracteriza-se pela ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, uma vez que o levantamento da penhora e a extinção da execução eliminam o interesse processual nos embargos de terceiro.

Nos termos do princípio da causalidade e da Súmula no 303 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte cuja conduta deu causa à demanda. No caso concreto, a embargante deixou de promover o registro do compromisso de compra e venda do imóvel, o que possibilitou a constrição judicial.

6. Assim, embora os embargos de terceiro sejam extintos sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, a embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que sua inércia registral deu ensejo à penhora e ao ajuizamento da demanda.

(...)

Tese de julgamento:

8. A
perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro ocorre com o levantamento da penhora e a extinção do processo de execução, tornando desnecessário o provimento jurisdicional.

9. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula no 303 do STJ”
. (RAC N. 1032224-79.2023.8.11.0003,

Rel. Dra.

Tatiane Colombo (JD convocada), 2a Câmara de Direito Privado, J. 12.02.25)

No tocante aos ônus sucumbenciais, também deve ser mantida a condenação da apelante. Isso porque, embora alegue boa-fé, restou incontroverso que a própria embargante,
mesmo tendo adquirido o bem em março de 2019, deixou de providenciar a respectiva transferência dominial junto ao órgão de trânsito competente
,
permitindo que o automóvel permanecesse registrado formalmente em nome do executado, o que resultou na constrição judicial mediante consulta automatizada pelos sistemas RENAJUD.

Em tais circunstâncias, incide o
princípio da causalidade
, segundo o qual

deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda
, ainda que sua pretensão tenha, em algum momento, sido alcançada por vias administrativas.

Tal orientação está em consonância com a
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Conforme bem observado pelo juízo de origem, a negligência da embargante quanto ao registro da transferência do veículo foi a
causa

da constrição indevida, sendo, portanto, legítima a imposição dos ônus sucumbenciais.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), observado o art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025